Tribunal: TJMT
Processo: 1049852-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049852-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA MULLER - CPF: 283.596.312-04 (APELANTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1049852-30.2024.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
IMPROCEDÊNCIA –

CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PESSOA COM ESQUIZOFRENIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ANTERIOR À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO JUDICIAL À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DOS CONTRATOS - INCAPACIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - CONSENTIMENTO VÁLIDO - CONTRATOS DIGITAIS COM BIOMETRIA FACIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

2 - A aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental, por si só, não implica automaticamente em incapacidade civil absoluta para a prática de atos da vida civil, sendo necessária a interdição judicial para tal reconhecimento.

3 - A declaração de nulidade de negócios jurídicos celebrados por pessoa não interditada à época da contratação exige prova robusta e inequívoca da incapacidade do agente no momento da celebração do contrato, ônus do qual, na hipótese não se desincumbiu a parte autora.

4 - Comprovada a realização de contratação digital mediante procedimentos de segurança, incluindo biometria facial, verificação de documentos e transferência dos valores à conta do contratante, não há que se falar em nulidade do contrato ou repetição de indébito.

5 - Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em danos morais ou materiais indenizáveis.

6 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
contra a sentença proferida na
a
ção de Nulidades de Contratos de Empréstimos Consignados c/c Repetição de Indébito
, ajuizada contra
BANCO PAN S.A.,
que
julgou improcedentes os pedidos
, deixando de

condenar o autor ao pagamento das custas processuais, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, insiste o apelante na tese de nulidade dos contratos, sob o argumento de que sua incapacidade absoluta já estava caracterizada desde a concessão da aposentadoria por invalidez em 2009, à vista do diagnóstico de esquizofrenia que o incapacitava para os atos da vida civil.

Alega que o requerido deveria ter verificado sua condição de beneficiário de aposentadoria por invalidez antes da realização dos contratos.

Ressalta que o Agravo de Instrumento interposto contra o indeferimento do pleito liminar foi provido, reconhecendo a probabilidade do direito alegado.

No mais, questiona a autenticidade da contratação digital, por entender que a foto utilizada para o reconhecimento facial não seguiu os procedimentos indicados pelo próprio banco requerido e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Nas contrarrazões (ID no 280869393), o apelado inicialmente alega que o autor/apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso; a prescrição do direito de ação do autor, consoante o artigo 27 do CDC ou 206, §3o, do Código Civil. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do recurso - ID no 284310860.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o requerido/apelado que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguiu também o banco apelado que ocorreu a prescrição do direito de ação do autor, posto que os contratos em discussão foram firmados em
18/06/2019 e 10/04/2021
e esta somente foi proposta em 22/10/2024, ou seja, depois de decorrido de três anos ou cinco,
consoante o artigo 206, §3o, do Código Civil ou 27 do CDC.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos, que
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
, devidamente representado por sua curadora Sra
. MATILDE MULLER PAES DE BARROS
ajuizou
Ação de Nulidades de Contratos de Empréstimos Consignados c/c Repetição de Indébito
, contra o
BANCO PAN S.A
,
na qual,
relata a curadora que
, o autor é aposentado por invalidez desde 20/02/2009, sendo que a doença que o incapacitou de forma total e definitiva para exercer os atos da vida civil consta no laudo extraído do portal MEU INSS, como “esquizofrenia”.

Ressaltou que na época em que o autor foi aposentado, morava em Rondônia na casa de parentes que não se importavam em lhe proporcionar o mínimo de cuidados, visto que vivia na rua, sem rumo e tratamento médico adequado.

Esclareceu que é irmã do autor, e quando tomou conhecimento do estado em que vivia, no início do ano de 2023, foi até Rondônia e o trouxe para morar consigo na cidade de Cuiabá, tendo inclusive, ajuizado ação de Interdição e Curatela para cuidar dos seus direitos e administrar o seu benefício previdenciário que se encontra vinculado ao Banco Bradesco S.A.

Alegou que, após a concessão da curatela, durante a citada administração,
verificou que o valor recebido pelo autor/apelante, referente à aposentadoria por invalidez, estava abaixo de um salário-mínimo, devido a diversos empréstimos e cartões de crédito consignados firmados nos últimos anos, dentre eles os contratos de nos 327823987-0 e 346185216-6, firmados com o requerido respectivamente em 07/2019 e 05/2021.

Aduziu que nas datas registradas nos contratos de empréstimos, o autor não possuía capacidade de entendimento dos termos contratuais, posto que os instrumentos foram pactuados após o diagnóstico de esquizofrenia, o que torna os contratos nulos.

No mais, informou que tentou solucionar a questão de forma administrativa, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a acima mencionada, visando a suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no
280869377
- sustentando a legitimidade dos descontos, visto que, além de devidamente contratados, não tinha conhecimento sobre a situação de interditado do autor
JOSÉ CARLOS DA SILVA MULLER
.

No mais, discorreu sobre a contratação de forma digital; sobre os créditos dos valores de R$ 1.275,67 e R$ 3.346,47 disponibilizado na conta do autor e, ao final pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.

Inconformado, recorreu o autor, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

É bem verdade que se afigura
incontroverso o fato de que o autor é portador de esquizofrenia e recebe aposentadoria por invalidez desde 20/02/2009, consoante se observa da Carta de Concessão de emissão do INSS no ID no 280868199.

No entanto, imperioso consignar que a simples concessão de aposentadoria por invalidez por doença mental, por si só, não implica automaticamente em reconhecimento de incapacidade civil absoluta para a prática de todos os atos da vida civil, posto que, para tanto, se mostra imprescindível a realização do procedimento específico de interdição para tal finalidade.

Na hipótese, extrai-se do Alvará de Curatela Provisória no 194/2023, acostado no ID no 280868196, que a interdição do autor ocorreu somente em
17/07/2023
, ou seja, após as contratações dos empréstimos consignados sob
nos 327823987-0 e 346185216-6 que ocorreram respectivamente em
19/06/2019 e 09/04/2021
.

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, os negócios jurídicos praticados antes da interdição judicial somente podem ser anulados mediante prova robusta e inequívoca da incapacidade do agente no momento da celebração do contrato, conforme precedente citado pelo próprio apelante, senão vejamos:

“[...] Os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.”

(STJ - REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018)

No caso em tela, não obstante o diagnóstico de esquizofrenia e a concessão de aposentadoria por invalidez, não há prova inequívoca de que, no momento específico da celebração dos citados contratos, o autor se encontrava absolutamente incapaz de manifestar sua vontade, não podendo compreender a natureza e as consequências do ato que praticava.

Pelo contrário, a documentação apresentada pelo banco apelado demonstra que os contratos foram realizados por meio digital, com utilização de procedimentos de segurança, incluindo biometria facial, verificação de documentos e confirmação de dados pessoais. Ademais, ficou comprovada a transferência dos valores contratados para a conta bancária do autor, conforme recibos de transferência via SPB acostados no IDs nos 280869379 e 280869380.

De se destacar que a alegação do apelante de que a foto utilizada para o reconhecimento facial não seguiu os procedimentos indicados pelo próprio banco não é suficiente para invalidar a contratação, mormente porque não se trata de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura digital ou demonstração de que outra pessoa teria realizado a contratação em seu lugar.

Ademais, cabe consignar que o provimento do
Agravo de Instrumento no 1032113-70.2024.8.11.0000

“[...]
para
reformar a decisão recorrida e
deferir
a tutela antecipada ao agravante e determinar a suspensão dos descontos das parcelas dos contratos sob no
nos 327823987-0 e 346185216-6
, do benefício previdenciário do autor,
até o julgamento final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezenos reais), limitada a 20 dias multa [...],”
(Sic. ID no 282370350), por si só, também não é motivo para reforma da sentença recorrida, uma vez que à época dos fatos, baseou-se em uma análise preliminar da probabilidade do direito, sem o aprofundamento da cognição que ocorre na sentença após a instrução processual completa.

Quanto à alegação de que o banco deveria ter verificado a condição de beneficiário de aposentadoria por invalidez antes de realizar os contratos, não há norma legal que proíba pessoas aposentadas por invalidez de contratar empréstimos consignados, tampouco que imponha às instituições financeiras o dever de averiguar a capacidade civil dos contratantes para além da verificação da ausência de interdição formal.

Nesse sentido, para que se reconheça a nulidade dos contratos por incapacidade absoluta do agente, nos termos do art. 166, I, do Código Civil, é necessária prova robusta de que, no momento da celebração do contrato, o autor não possuía o necessário discernimento para a prática do ato, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples alegação de que o autor vivia em situação de vulnerabilidade, com crises de alucinações visuais e auditivas, não é suficiente para comprovar que, especificamente nos momentos das contratações, estava impossibilitado de manifestar sua vontade de forma válida.

Destarte, à vista da ausência de prova da incapacidade civil absoluta do autor/apelante no momento das contratações e da comprovação da regularidade formal dos contratos celebrados, não há que se falar em nulidade contratual e, por consequência, em repetição de indébito ou indenização por danos morais, pelo que escorreita a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025